Tribunal: TJDFT
Processo: 0026336-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) Número do processo: 0026336-47.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON CAMBRAIA NUNES, TECNISA S.A. RECORRIDO: TECNISA S.A., ANDERSON CAMBRAIA NUNES D E S P A C H O Diante do despacho de id 21291181, tendo em vista que os pedidos formulados no id 20989144 estão afetos ao procedimento de cumprimento de sentença, não compete a este Juízo ad quem apreciá-los, ex vi do inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado, dê-se baixa definitiva dos autos à Primeira instância. Brasília-DF, 22 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator